Tribunal: STJ
Processo: 0017580-80.2023.8.13.0525
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234142 - MG(2025/0357121-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME DA CUNHA CONTI DE MATTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO EVIDENCIADA.
NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento a recurso especial para reconhecer a nulidade da busca pessoal e das provas dela
derivadas, absolvendo o agravado por ausência de materialidade.
2. O agravante sustenta que havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal,
considerando o nervosismo do acusado em local conhecido como ponto de tráfico, o que
legitimaria a diligência, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. O agravante argumenta que a decisão agravada impôs restrições desproporcionais à atuação
dos órgãos de segurança pública, violando o dever estatal de proteção e as atribuições
constitucionais da Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base no
nervosismo do acusado em local conhecido por tráfico de drogas, sem a indicação de elementos
concretos que apontem a posse de material ilícito ou a prática de crime, pode ser considerada
válida, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos
objetivos e concretos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
6. O mero nervosismo ao avistar policiais em local conhecido por tráfico de drogas não
configura, por si só, fundada suspeita para a realização de busca pessoal.
7. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal resulta na nulidade das
provas obtidas e das que delas derivem, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, apontando as razões para reconhecer a
nulidade da busca pessoal e das provas derivadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4449d01-378b-41e8-8034-ce2cf03d52b8

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita baseada em elementos
2.
objetivos e concretos.
O mero nervosismo ao avistar policiais em local conhecido por tráfico
3.
de drogas não configura fundada suspeita para a busca pessoal.
A nulidade da busca pessoal
acarreta a nulidade das provas obtidas e das que delas derivem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
caput e § 4o.
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022;
774.140/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
985.434/SP,
27.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
945.461/BA,
julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
975.052/BA,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4449d01-378b-41e8-8034-ce2cf03d52b8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234142 - MG (2025/0357121-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME DA CUNHA CONTI DE MATTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DAS
PROVAS DERIVADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento a recurso especial para reconhecer a nulidade da busca pessoal e das provas dela
derivadas, absolvendo o agravado por ausência de materialidade.
2. O agravante sustenta que havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal,
considerando o nervosismo do acusado em local conhecido como ponto de tráfico, o que
legitimaria a diligência, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. O agravante argumenta que a decisão agravada impôs restrições desproporcionais à atuação dos
órgãos de segurança pública, violando o dever estatal de proteção e as atribuições constitucionais
da Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base no nervosismo
do acusado em local conhecido por tráfico de drogas, sem a indicação de elementos concretos que
apontem a posse de material ilícito ou a prática de crime, pode ser considerada válida, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 244
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

5. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e
concretos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
6. O mero nervosismo ao avistar policiais em local conhecido por tráfico de drogas não configura,
por si só, fundada suspeita para a realização de busca pessoal.
7. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal resulta na nulidade das
provas obtidas e das que delas derivem, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, apontando as razões para reconhecer a
nulidade da busca pessoal e das provas derivadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita baseada em elementos objetivos
2.
e concretos.
O mero nervosismo ao avistar policiais em local conhecido por tráfico de drogas
3.
não configura fundada suspeita para a busca pessoal.
A nulidade da busca pessoal acarreta a
nulidade das provas obtidas e das que delas derivem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
caput e § 4o.
art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ,
AgRg no HC 985.434/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
27.08.2025; STJ, AgRg no HC 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 975.052/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão de fls. 391-396, e-STJ, que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a
nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, absolvendo o agravado por ausência de
materialidade.
Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

Neste recurso, o agravante reitera os argumentos no sentido de que, no caso concreto,
havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, considerando o nervosismo do acusado
em local conhecido como ponto de tráfico, o que legitima a diligência nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal.
Aduz que a decisão agravada impôs restrições desproporcionais à atuação dos órgãos
de segurança pública, violando o dever estatal de proteção e as atribuições constitucionais da
Polícia Militar.
Ressalta precedentes do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses
análogas, reconheceram a validade da abordagem e da busca pessoal quando presentes elementos
concretos como nervosismo, tentativa de esquiva ou fuga em áreas sensíveis.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja provido, a fim de reconhecer a validade das provas
obtidas mediante busca pessoal e restabelecer a condenação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante se verifica dos autos, o recorrente foi condenado pela prática do crime
tipificado no
e § 4o, da
a cumprir uma pena de 3 anos e 4 meses
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa. A reprimenda corporal foi
substituída por duas restritivas de direitos.
No tocante à suscitada nulidade, decorrente da ausência de fundadas razões para a
busca pessoal, colhe-se, por pertinente, os seguintes trechos extraídos do acórdão dos embargos
declaratórios:

"[...] Trata-se de debate que busca tão somente a reapreciação dos fundamentos
consignados no acórdão proferido em sede de recurso de apelação, extensão que não
possuem os embargos, inexistindo qualquer omissão.
Entende-se, ao contrário do que alega o embargante, que a decisão fundamentou
devidamente as razões para a manutenção da condenação do acusado pelo delito de
tráfico de drogas, aplicando, ainda, a minorante do
§4o da
art. 33,
Lei 11.343/06.
Apesar de não adentrar na regularidade ou não da busca pessoal havida, o acórdão
reputou como válidas as provas colecionadas nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

(...) O militar Júlio César Gonçalves, em juízo, declarou que participou da ocorrência;
que estava realizando operação policial; que o acusado estava em atitude suspeita e por
isso decidiram abordá-lo; que realizadas buscas pessoais encontraram um tipo de
entorpecente que não sabe precisar; que se deslocaram até a residência do acusado e no
local arrecadaram mais drogas; que não se recorda se o acusado deu alguma explicação;
que nunca realizou abordagem anterior de Guilherme; que não se recorda das
informações recebidas ou o porquê da abordagem do acusado; que confirma o termo de
depoimento no APFD (PJe mídias).
Dejair Acassio de Carvalho, também na condição de policial militar, declarou que não se
recordava precisamente dos fatos; que não se lembrava do acusado presente na
audiência; que confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial; que não conhecia
Guilherme antes dos fatos (PJe mídias).
O acusado, em juízo, utilizou o seu direito constitucional ao silêncio (PJe mídias).
Da narrativa acima, depreende-se que durante patrulhamento de rotina em região
comumente conhecida pelo tráfico de drogas, policiais se depararam com o acusado
qual apresentou certo nervosismo ao notar a presença da guarnição, o que motivou
. Na sequência, realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso de
a sua abordagem
Guilherme 21 (vinte e um) pinos de cocaína.
Diante de tais fatos, os militares se dirigiram à residência do acusado, onde arrecadaram
mais 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína, 03 (três) tabletes de maconha, 77 (setenta e
sete) porções da mesma substância e 03 (três) aparelhos celulares.
Registre-se que segundo o depoimento perante a autoridade policial do condutor do
flagrante, Dejair Acassio de Carvalho, confirmado em juízo pelo militar, o acusado teria
confessado informalmente que os entorpecentes em questão seriam destinados à
traficância, sendo que vendia cada pino e bucha por R$10,00 (dez reais).
Não se trata de conferir especial valor à narrativa dos militares porque a fé pública
verifica-se apenas para a atuação do agente público no exercício de sua função e ser
testemunha não é função precípua de polícia.
Os militares, como testemunhas, são ouvidos nos termos do artigo 202 do CPP, que
dispõe que "toda pessoa poderá ser testemunha". O relato policial, como qualquer outro,
deve ser passível de valoração e, nesse caso, extrai-se um juízo de certeza necessário à
manutenção da condenação.
Logo, ainda que desconsideradas as porções de maconha arrecadadas, foi devidamente
comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo inviável a
absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
Também sem razão à defesa ao pleitear pela desclassificação para o delito previsto no
da Lei de Drogas.
art. 28
Mesmo diante da ausência de laudo definitivo e técnicas periciais mais sofisticadas
quando da elaboração do laudo de constatação das porções de maconha, tem-se que
foram arrecadados 73 microtubos de cocaína, com massa de 42,13g, quantidade
incompatível com a condição de usuário.
Logo, não merecem prosperar os pedidos defensivos. (...)

O que se percebe é uma discordância da interpretação jurídica dada ao caso. A decisão
está adequadamente motivada, apontando suas razões de decidir, sendo inviável apontá-
la como omissa.
Assim, a petição de oposição dos Embargos de Declaração é uma tentativa de reanálise
das questões desenvolvidas, objetivando que, por via do recurso, se faça uma segunda
Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação impossível na ordem jurídica
brasileira.
Oportuno salientar o respeito ao ponto de vista do embargante, contudo, a matéria foi
discutida e decidida no acórdão." (e- STJ, fls. 324-326 - grifou-se).

De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser
realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando
houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que "há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta
em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
), baseadas em
fishing expeditions
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a
posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n.
774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2022,
.
28/10/2022)
No caso, observa-se que a instância ordinária justificou a execução da medida em razão
de nervosismo do réu, ao se deparar com a presença da guarnição, em local conhecido pelo tráfico
de drogas.
Como se verifica, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse
estar o acusado na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem fundadas
razões.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS.
CORPUS.

AGRAVO DESPROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em elementos
objetivos e concretos, de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
que constituam corpo de delito.
2. O mero nervosismo ao avistar policiais não satisfaz o requisito de fundada suspeita,
conforme entendimento consolidado no Recurso em
n. 158.580/BA.
Habeas Corpus
3. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal resulta na
nulidade das provas obtidas e das que delas derivem, conforme a teoria dos frutos da
árvore envenenada.
4. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita
baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A mera alteração de rota ou nervosismo
não configura fundada suspeita. 3. A nulidade da busca pessoal acarreta a nulidade das
provas obtidas e das que delas derivem."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
25/4/2022;
AREsp n. 2.091.607/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
14/10/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
REsp n. 2.145.109/CE,
" (AgRg no HC n. 985.434/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
3/10/2024.
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
);
27/8/2025,
2/9/2025.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM
CORPUS.
DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE
CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização
art. 240,
de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em
sede de apelação, é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a
autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na
alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava
caminhando ao avistar a polícia.
2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança
de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de
corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP. Outrossim, "[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a
art. 244
realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min.
art. 244
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a
nulidade da busca pessoal.
Por conseguinte, reconheci a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao
reconhecimento da nulidade de todos os atos
pela teoria dos frutos da
a posteriori,
árvore envenenada.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido." (AgRg no HC n.
945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
).
7/5/2025.

Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

Dessarte, "o mero nervosismo e a presença em local conhecido por tráfico não
constituem, isoladamente, justa causa para busca pessoal." (AgRg no HC n. 975.052/BA, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
).
1/7/2025,
5/8/2025.
Importante ressaltar que o acusado é primário e não era conhecido dos policiais, apesar
de responder a outro processo.
Sob tal contexto, uma vez amparado o édito condenatório exclusivamente em prova
obtida de busca pessoal ilegal, tornam-se nulas as demais provas dela derivadas, inclusive aquelas
provenientes da busca domiciliar, o que impõe a absolvição do réu pela falta de comprovação da
materialidade do delito de tráfico de drogas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: cef02080-44b7-4840-bde5-0d051f931fff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.142 / MG
Número Registro: 2025/0357121-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00175808020238130525
10000241640770000
10000244002895001
10000244002895002
10000244002895003 16407709220248130000 175808020238130525
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME DA CUNHA CONTI DE MATTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME DA CUNHA CONTI DE MATTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54688122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: 98fed8c6-21cb-46a3-b522-845fddd63d11

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: 98fed8c6-21cb-46a3-b522-845fddd63d11